Tribunal: TJMT
Processo: 1027665-88.2023.8.11.0000
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-02-21
Data de publicação: 2024-02-23

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1027665-88.2023.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Levantamento de Valor]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[MARIA SONIA CASTRO BRANCO - CPF: 284.479.468-86 (ADVOGADO), MARIA SONIA CASTRO BRANCO - CPF: 284.479.468-86 (AGRAVANTE), SDB COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - FILIAL - CNPJ: 09.477.652/0014-00 (AGRAVADO), MANOEL AUGUSTO DE FIGUEIREDO COELHO - CPF: 346.342.401-06 (ADVOGADO), RAFAELLA ALT DE OLIVEIRA - CPF: 016.156.731-21 (ADVOGADO), LAURA BEATRIZ OLIVEIRA COELHO - CPF: 010.496.491-09 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PARCIALMENTE PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO - CUMPRIMENTO DE SENTENÇA EXTRAÍDO DA AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – CANCELAMENTO DE ALVARÁ EM DECORRÊNCIA DA PENHORA NO ROSTO DOS AUTOS EM OUTRA LIDE – PESSOA IDOSA – CRÉDITO QUE POSSUI NATUREZA ALIMENTAR – NECESSIDADE DE GUARDAR A DEVIDA PROPORÇÃO ENTRE A SATISFAÇÃO DO CRÉDITO E
A
SOBREVIVÊNCIA DA AGRAVANTE – DECISÃO PARCIALMENTE REFORMADA – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO

Conforme a iterativa jurisprudência, a expropriação de valores, especialmente sobre verba de natureza salarial e alimentar, deve guardar uma relação de proporcionalidade e razoabilidade, de modo a garantir o pagamento da dívida, bem como a manutenção do mínimo necessário para a subsistência digna do devedor.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto por MARIA SONIA CASTRO BRANCO, com o fito de reformar a decisão que, nos autos do Cumprimento de Sentença extraído da Ação de Indenização por Danos Morais n. 1034715-18.2018.8.11.0041, proposta em face de SDB COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA,
cancelou o Alvará relativo ao pagamento dos honorários e de indenização à autora, ora agravante,
em razão da penhora realizada no rosto dos autos (oriunda do Juízo da 6a Vara Cível de Cuiabá – autos n. 0006014-79.2009.8.11.0041)
.

Para tanto, aduz a agravante, em síntese, que a decisão recorrida cancelou indevidamente

o Alvará atinente ao pagamento do valor de R$ 19.672,89 (dezenove mil seiscentos e setenta e dois reais e oitenta e nove centavos),
relativo
ao pagamento de indenização e
de
honorários advocatícios.

Alega que tem enfrentado dificuldades financeiras em decorrência de sua idade avançada, razão pela qual, não pode ser
privada
do valor
devido
, que no presente caso, possui
status
de verba alimentar e, portanto, fundamental para a sua própria sobrevivência.

O pedido liminar recursal foi parcialmente deferido, para determinar que a penhora no rosto dos autos incida apenas sobre 30% dos valores a serem recebidos pela agravante.

Apesar de intimada, a parte agravada deixou de apresentar suas contrarrazões.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

No recurso em exame, cabe verificar o acerto ou não da decisão que
,
em razão da penhora realizada no rosto dos autos (oriunda do Juízo da 6a Vara Cível de Cuiabá – autos n. 0006014-79.2009.8.11.0041), cancelou o Alvará relativo ao pagamento dos honorários e de indenização à autora, ora agravante.

Consoante se extrai do
caderno processual
, a agravante
,
na condição de parte e
também advogada, manejou ação indenizatória em face da empresa agravada, tendo se tornado credora do montante de R$ 19.721,88,
quantia que foi totalmente penhorada, contudo,
por força d
e
decisão proferida n
a ação
de no 0006014-79.2009.8.11.0041
, manejada por terceiros.

Todavia, consoante
relatado
, a agravante é pessoa idosa, com 76 anos de idade,
comprovadamente hipossuficiente
, se valendo para a sua sobrevivência, da atividade como profissional autônoma.

Neste particular, conforme

a
iterativa
jurisprudência, a expropriação de valores,
especialmente
sobre verba de natureza salarial e alimentar, deve guardar
uma relação de
proporcionalidade
e razoabilidade
, de modo a garantir o pagamento da dívida, bem como a manutenção do mínimo necessário para a subsistência
digna
do devedor.

Nesse sentido:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE ALIMENTOS EM FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – PENHORA DE SALÁRIO DO EXECUTADO - PLEITO DE REDUÇÃO DO PERCENTUAL DESCONTADO DOS RENDIMENTOS DO DEVEDOR ALIMENTAR – O ORDENAMENTO JURÍDICO AUTORIZA A PENHORA DE ATÉ 50% DOS RENDIMENTOS DO DEVEDOR DE ALIMENTOS – PRINCÍPIO DA RAZOABILIDADE – PRINCÍPIO DA DIGNIDADE DA PESSOA E MENOR ONEROSIDADE AO DEVEDOR – ALIMENTANDO É PESSOA IDOSA COM DIFICULDADES FINANCEIRAS – EXONERAÇÃO DO DEVER ALIMENTAR - DÍVIDA PRETÉRITA E SUBSTANCIAL – NECESSIDADE DE LIMITAÇÃO DOS DESCONTOS EM FOLHA DE PAGAMENTO DO AGRAVANTE AO PERCENTUAL MÁXIMO DE 20% DOS RENDIMENTOS LÍQUIDOS DO RECORRENTE - AGRAVO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. (Agravo de Instrumento No 202200737969 No único: 0012634-89.2022.8.25.0000 - 1a CÂMARA CÍVEL, Tribunal de Justiça de Sergipe - Relator (a): Ruy Pinheiro da Silva - Julgado em 23/03/2023) (TJ-SE - AI: 00126348920228250000, Relator: Ruy Pinheiro da Silva, Data de Julgamento: 23/03/2023, 1a CÂMARA CÍVEL)

Assim, embora não se desconheça a possibilidade de proceder à penhora no rosto dos autos, o caso em testilha reclama solução diversa, como forma de se resguardar à devedora, o necessário para a sua sobrevivência, sendo necessária desta forma, que a penhora recaia apenas sobre 30% do valor total a ser recebido pela agravante.

Ante o exposto,
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso
, para determinar que a penhora no rosto dos autos incida apenas sobre 30% dos valores a serem recebidos pela agravante.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/02/2024